Tribunal: STF
Processo: ARE 1507453
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Aracaju, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “Apelação Cível – Execução Fiscal – IPTU – CEHOP – Sociedade de Economia Mista sem Fins Lucrativos – Prestadora de serviços públicos - Imunidade Recíproca reconhecida – Precedentes do TJSE – Sentença mantida – Recurso conhecido e desprovido – À unanimidade.” (Apelação Cível, Grupo II, da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Rel. Des. Edivaldo dos Santos, j. 24.11.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, § 3º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De saída, importa registrar que a questão discutida nestes autos não se amolda aos Temas 235 (Imunidade tributária das atividades exercidas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT) e 508 (Imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores). O caso ora em análise refere-se à incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais relativamente ao IPTU. Trata-se, portanto, de hipótese distinta das versadas nos referidos precedentes paradigmas.



    Feito esse registro, transcrevo excertos do acórdão recorrido para reconhecer a incidência da imunidade tributária no caso em apreço (eDoc. 11):



    “No caso em espécie, tem-se que a CEHOP é uma sociedade de economia mista estadual e possui dentre seus objetivos a realização de estudos, pesquisas e levantamentos socioeconômicos e urbanísticos, dimensionando e quantificando a oferta e a demanda habitacional em Sergipe, em especial com referência às populações de baixa renda, entre outros, consoante dispõe o art. 2° do seu Estatuto Social. Dos objetivos descritos no referido estatuto, não ressai qualquer finalidade lucrativa que desqualifique-a para o reconhecimento da imunidade tributária.



    Nessa linha de intelecção, dentre os tantos objetivos de promoção social de habitação à população de baixa renda, projetos e empreendimentos de obras públicas e de conservação do acervo público, sem qualquer finalidade lucrativa, o serviço prestado apelada não concorre com outras entidades no seu campo de atuação, não representando, portanto qualquer ameaça à livre concorrência ou livre iniciativa.



    Outrossim, sendo a apelada sociedade de economia mista estadual, prestadora de serviço público, há presunção juris tantum de que seus serviços estão relacionados as suas finalidades precípuas. Com isso, à míngua de prova em contrário produzida pelo apelante, impõe-se ratificar a imunidade tributária reconhecia pelo Juízo a quo.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. Vejam-se os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.6.2014. 1. O entendimento adotado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea “a” do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”(RE 918.704-Agr, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 09/12/2015)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – IMUNIDADE RECÍPROCA – APLICABILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.003.246-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 28/3/2017)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.310.370-ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/6/2021)



    Nesse mesmo sentido, em relação à parte ora agravada, cito: ARE 1.504.538/SE - Relator: Ministro Presidente, DJe 23/07/2024, ARE 1.269.372/SE - Relatora: Min. Cármen Lúcia, DJe 17/07/2020; ARE 1.160.845/SE - Relator: Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/09/2018, ARE 1.130.569/SE -Relator: Min. Celso de Mello, DJe 02/08/2018; e ARE 985.177/SE - Relatora: Min. Rosa Weber, DJe 05/08/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente